Tribunal: TJDFT
Processo: 0729424-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL. ELETRODOMÉSTICOS. PREÇO MÉDIO. OMISSÃO. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA – ME, sustentando omissão no acórdão embargado quanto à análise de provas anexadas ao processo e relacionadas a anúncios de bens semelhantes aos objetos de laudo pericial.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo.
4. Na hipótese, restou definido não haver vícios no trabalho pericial, indicada a metodologia comparativa e em diretrizes legais, considerando não haver produtos idênticos para comparação e a realização de pesquisa por similaridade, laudo pericial que deve ser mantido. Como bem frisado na decisão de origem e no acórdão embargado, não é possível utilizar somente os eletrodomésticos indicados pelo embargante para a formação do preço médio.
5. Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.